Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-78.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000550-78.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA. ENTREGA DE MEDICAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PARTES VENCIDAS - PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DA VERBA SUCUMBENCIAL, QUANDO SE TRATAR DE ENTE PÚBLICO
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006 E LEI 11.045/2008, ART. 3º.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.°
8000550-78.2019.8.05.0032
,
da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, por um de seus membros, no qual assiste ALICIO JOAQUIM PEREIRA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

A

C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2020.

Desa. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça